Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais: “ para o fim de confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de internar o autor em leito de UTI público, adulto, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos.”.

3. Afirma que a sentença não condenou o recorrido a arcar com o custeio das despesas decorrentes da internação no hospital particular, não fixando nenhuma responsabilidade ao recorrido. Aduz que a tutela antecipada foi deferida, ordenando a internação do recorrente em leito de UTI. A Central de Regulação de Leitos foi devidamente intimada e o recorrente foi transferido para o Hospital de Campanha da Polícia Militar, contudo o recorrente permaneceu internado na rede privada enquanto aguardava o atendimento do pleito, ou seja, é devido o pagamento das despesas pelo recorrido. Requer a reforma da sentença. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

4. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 27464788.

5. O Ministério Público, ID 27521076, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

6. Observa-se que o recorrente, em 06/05/2021, sentiu-se mal e foi levado para o Hospital Santa Lúcia para uma consulta e realização de exames. Porém, em virtude de grave estado clínico, sendo internado com indicação de UTI, relatório médico, ID 27464754. No mesmo dia, a família buscou a Defensoria Pública, sendo ajuizada a presente ação, às 22h:30min. Decisão, ID 27464755, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência e determinou ao recorrido a inserção do nome do recorrente no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e de acordo com os critérios de prioridades estabelecidos pela Central de Regulação.

7. A Central de Regulação foi intimada, por meio eletrônico, em 07/05/2021 às 16h:40min. Despacho da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ID 27464766, informou que no dia 07/05/2021 às 19h:26min, o recorrente foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regulação e que foi admitido em leito regulado na UTI do Hospital de Campanha da Polícia Militar em 08/05/2021 às 03h:00min, do dia 08/05/2021.

8. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.

9. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.

10. Portanto, tinha o Distrito Federal o dever de propiciar a internação do recorrente em leito de UTI, em razão do seu grave estado de saúde, desde sua inscrição na Central de Regulação de Leitos, sendo a sentença irretocável nesse ponto.

11. O recorrente, em momento algum, antes de sua internação em Hospital Particular, procurou o Serviço de Saúde da Rede Pública, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. O recorrente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, em sede de plantão, deferiu a inclusão do nome do recorrente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e no mesmo dia incluiu o nome do recorrente, sendo que algumas horas depois ele já foi transferido para Hospital de Campanha.

12. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública, o pedido foi realizado no dia 07/05/2021, e algumas horas depois já havia sido transferido, o que evidencia a escolha do paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.

13. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, desde o dia 07/05/2021 até o dia da transferência, não deve prosperar. O recorrente foi inserido na lista de Leito de UTI no dia 07/05/2021 às 19h:26min e às 03h:00min, já estava internado no Hospital de Campanha..

14. RECURSO CONHECIDO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

15. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da não apresentação de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.